Tribunal: TJDFT
Processo: 0730763-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL.

1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.